Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse. A agravante sustenta ser legítima possuidora do imóvel e afirma que a ação de usucapião conexa se encontra pendente de julgamento. Requer a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. O pedido liminar foi indeferido, motivando a interposição de agravo interno, no qual reitera a inexistência de coisa julgada na ação de usucapião e a necessidade de reavaliação dos requisitos para a reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada em favor da parte agravante, de modo a suspender a reintegração de posse determinada em decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos elementos probatórios na ação de usucapião indicou que a posse da agravante não era exercida de forma mansa e pacífica.
4. A parte agravada detém o título de propriedade do imóvel, o que lhe confere o direito de reavê-lo de quem o possua injustamente.
5. Diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, não há fundamento para a suspensão do mandado de reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O proprietário tem o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o detenha, sendo desnecessária a caracterização da ocupação como comodato gratuito ou mera detenção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.